Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela autora para “(...) determinar que a parte ré autorize e custeie a internação de urgência da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”.
2. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. Em complemento, o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional.
3. Nos termos do enunciado n. 597 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
4. Na hipótese, os relatórios médicos e solicitações de internação constantes nos autos apontam a necessidade de internação da agravada/autora em caráter de urgência, o que indica a probabilidade do direito à cobertura médica.
5. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, esse está demonstrado pela urgência indicada nos relatórios médicos e solicitações de internação.
6. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), pois não constam nos autos elementos que indiquem que o cumprimento da decisão recorrida possa causar prejuízos à agravante, em especial porque, caso a tutela provisória de urgência seja revogada, a ré poderá cobrar da autora nos termos do art. 302 do CPC.
7. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.
8. A necessidade do tratamento médico justifica a imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC, motivo pelo qual é proporcional e razoável a fixação de multa cominatória diária equivalente a R$1.000,00 (um mil reais). A agravante não demonstrou situação que pudesse atrasar, dificultar ou impedir o cumprimento da ordem judicial. Pelo contrário, informou ter cumprido a determinação.
9. Recurso conhecido e desprovido.